Tribunal: TJDFT
Processo: 0722298-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão, ora exercida pelo apelante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras apeladas.
2. Os descontos referentes aos negócios jurídicos de mútuo têm sido promovidos diretamente no montante da remuneração recebida pelo apelante e não em valores disponíveis em conta-corrente.
3. A Medida Provisória no 2.215-10/2001, que promoveu a reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas, regulamenta os descontos que podem ser efetivados na remuneração dos referidos servidores. 3.1. O regramento específico destinado aos militares das Forças Armadas prevê margem consignável diferenciada em relação aos demais servidores públicos, ao assegurar que “não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos”. 3.2. No caso em exame, a análise dos contracheques juntados aos autos indica que tem sido observado o limite de descontos de 70% (setenta por cento) da remuneração recebida pelo recorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.